Tribunal: TJMT
Processo: 1036037-68.2021.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036037-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO), ELUINO DE GUSMAO MARTINS - CPF: 551.657.101-49 (APELADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO TRANSPORTE COLETIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de reparação de danos morais c/c pensão vitalícia, condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e por danos estéticos no valor de R$ 60.000,00, decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ônibus de propriedade da requerida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a empresa apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, considerando alegação de que não operava a linha no bairro Santa Amália desde 2015; (ii) verificar se restou comprovado o ato ilícito e o nexo causal necessários à configuração da responsabilidade civil, ante a alegação de insuficiência probatória baseada apenas em boletim de ocorrência; e (iii) examinar se há culpa concorrente do apelado por ter aberto a porta do veículo sem observar o dever de cautela previsto no art. 49 do Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva não prospera, pois o acidente não ocorreu no bairro Santa Amália, mas sim na Avenida General Vale, no bairro Bandeirantes, sendo irrelevante a discussão sobre operação de linha no bairro residencial do autor, especialmente considerando que a própria apelante confirmou sua condição de proprietária do veículo envolvido no sinistro.

4. A responsabilidade civil resta configurada pelo robusto conjunto probatório que demonstra a propriedade do veículo pela apelante, a condução por seu preposto no dia e horário do acidente, conforme "Resumo de Utilização de Veículo por Viagem" e Termo de Declaração do motorista, aplicando-se os arts. 932, III, c/c 942, parágrafo único, do Código Civil e a Súmula 341 do STF quanto à responsabilidade solidária do empregador pelos atos de seus prepostos.

5. O nexo causal encontra-se suficientemente demonstrado não apenas pelo boletim de ocorrência, mas pela prova pericial que constatou debilidade permanente nos dedos da mão esquerda do apelado, pelos documentos médicos hospitalares compatíveis com o mecanismo de trauma descrito e pela confissão do próprio motorista sobre o envolvimento no sinistro, afastando-se a alegação de insuficiência probatória.

6. O ato ilícito configura-se pela violação ao art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que determina ao condutor guardar distância de segurança lateral entre seu veículo e os demais, especialmente considerando que o motorista visualizou o veículo estacionado e mesmo assim não observou as cautelas necessárias para evitar a colisão, demonstrando conduta imprudente.

7. A tese de culpa concorrente não encontra amparo probatório, pois incumbia à apelante o ônus de sua demonstração nos termos do art. 373, II, do CPC, além de incidir o princípio da confiança no trânsito estabelecido no art. 29, §2o, do CTB, que determina responsabilidade redobrada dos veículos de maior porte pela segurança dos menores, não havendo elementos que sustentem conduta culposa do apelado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A propriedade do veículo envolvido no acidente, combinada com a relação empregatícia com o condutor, configura legitimidade passiva da empresa de transporte coletivo, independentemente da operação de linhas específicas em determinados bairros. 2. A responsabilidade civil em acidentes de trânsito envolvendo transporte coletivo configura-se pela demonstração da propriedade do veículo, relação de preposto e nexo causal com os danos, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista nos arts. 932, III, e 942, parágrafo único, do Código Civil. 3. O conjunto probatório formado por documentos operacionais, declaração do condutor e prova pericial é suficiente para demonstração do nexo causal. 4. Não se configura culpa concorrente quando o veículo de maior porte colide com veículo estacionado, incidindo o princípio da confiança no trânsito que impõe cautela redobrada aos condutores de transporte coletivo."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 932, III, 942, parágrafo único; CTB, arts. 29, II e §2o, 49; CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula no 341; TJ-MT 00017427620168110015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18/10/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, na
ação de reparação de danos morais c/c pensão vitalícia
, ajuizada por
ELUINO DE GUSMAO MARTINS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos estéticos, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ambos acrescidos dos devidos consectários legais.

A apelante alega, em síntese, que a sentença deve ser reformada porque desconsiderou provas documentais que demonstram sua ilegitimidade passiva. Sustenta que, conforme documentos emitidos pela SEMOB, não presta serviços na linha do bairro Santa Amália desde 2015, sendo, portanto, impossível responsabilizá-la pelo acidente narrado pelo recorrido. A decisão de primeiro grau, contudo, interpretou equivocadamente esses documentos e concluiu, de forma incorreta, pela responsabilidade da empresa.

Afirma ainda que não há comprovação de ato ilícito de sua parte, ressaltando que a única prova utilizada pelo recorrido foi um boletim de ocorrência de produção unilateral, incapaz de atestar a veracidade dos fatos alegados. Defende que não há nexo causal entre sua conduta e os danos sofridos, pois inexiste elemento probatório mínimo que sustente a narrativa inicial, cabendo ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Por fim, aduz que, ainda que se entenda pela manutenção de alguma responsabilidade, deve ser reconhecida a culpa concorrente do recorrido, visto que este abriu a porta do veículo sem observar o dever de cautela previsto no art. 49 do CTB, contribuindo decisivamente para o acidente. Requer, portanto, a reforma integral da sentença para reconhecer sua ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, afastar a responsabilidade civil ou reduzir eventual condenação em razão da concorrência de culpas.

Em contrarrazões apresentadas em id. 311444405, o apelado sustenta que a sentença de primeiro grau foi proferida de forma criteriosa e fundamentada, reconhecendo corretamente a responsabilidade civil objetiva da apelante pelo acidente que lhe causou sequelas permanentes na mão esquerda, com prejuízos materiais e morais. Afirma que a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela empresa não merece prosperar, pois a concessionária era responsável pela frota e gestão operacional à época do acidente, e alterações societárias posteriores não afastam a legitimidade para responder pelos danos.

Argumenta que a responsabilidade das concessionárias de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Ressalta que a prova pericial judicial, realizada por profissional imparcial, confirmou a existência de sequelas graves e permanentes, além de impactos significativos na vida laboral e pessoal do apelado, afastando qualquer alegação de insuficiência probatória. Defende que o
quantum
indenizatório fixado observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a função pedagógica da condenação.

Por fim, o apelado rebate a alegação de cerceamento de defesa, afirmando que todas as oportunidades probatórias foram asseguradas às partes, inclusive a perícia requerida pela própria apelante, inexistindo nulidade processual. Requer, assim, o desprovimento integral da apelação, com a manutenção da sentença em todos os seus termos, além da condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, acrescidos de juros e correção monetária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Cuiabá, na ação de reparação de danos morais c/c pensão vitalícia, ajuizada por ELUINO DE GUSMAO MARTINS, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos estéticos, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), ambos acrescidos dos devidos consectários legais.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, ausência de comprovação de ato ilícito e, subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da culpa concorrente do apelado. Contudo, após detida análise dos autos, verifico que os argumentos recursais não merecem prosperar, como demonstrarei a seguir.

A apelante sustenta sua ilegitimidade passiva com fundamento no ofício encaminhado pela SEMOB (id. 311444370), informando que a empresa não operaria a linha no bairro Santa Amália desde o ano de 2015, sendo, portanto, impossível que tenha responsabilidade pelo acidente narrado pelo apelado.

No entanto, tal alegação não se sustenta diante do robusto conjunto probatório constante dos autos. Primeiramente, é importante destacar que a preliminar de ilegitimidade passiva, no caso concreto, confunde-se com o próprio mérito da demanda, exigindo cognição exauriente para sua apreciação.

Cumpre esclarecer que, conforme consta expressamente no Boletim de Ocorrência (id. 311443877 e 311444358, ps. 3/4),
o acidente não ocorreu no bairro Santa Amália, mas sim na Avenida General Vale, próximo à Clínica Prever, bairro Bandeirantes, em Cuiabá/MT
. O bairro Santa Amália refere-se ao endereço residencial do autor/apelado, e não ao local do acidente. Esta informação é crucial para afastar a alegação de ilegitimidade passiva, pois torna irrelevante a discussão sobre a operação da linha no bairro Santa Amália.

O documento apresentado pelo apelado no id. 311444358, p. 9, denominado "
Resumo de Utilização de Veículo por Viagem
", comprova que o motorista MAURICIO SOUZA MENEZES conduzia o ônibus n. 3002 (veículo envolvido no acidente) no dia 01/11.2019, entre as 5h46min e 12h57min, na linha 187-508 – Osmar Cabral/Centro.

Além disso, consta nos autos o Termo de Declaração n. 2021.8.4855 (id. 311444358, p. 13), em que o próprio motorista do ônibus n. 3002 confirma que conduzia o veículo no dia do acidente, afirmando que trafegava pela
Avenida General Vale, próximo à Clínica Prever, quando houve a colisão com o veículo do apelado, corroborando exatamente o local indicado no Boletim de Ocorrência
.

Mais relevante ainda, a própria apelante confirmou expressamente na contestação sua condição de proprietária do veículo envolvido no acidente, elemento fundamental para configuração da responsabilidade civil no caso em apreço.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados por seus prepostos, nos termos do art. 932, III, c/c art. 942, parágrafo único, do Código Civil:

Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

(...)

III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;

Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único.
São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932
.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento na Súmula 341: "
É presumida a culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto
".

Portanto, existindo elementos robustos que vinculam a apelante ao evento danoso - seja pela propriedade do veículo, seja pela relação com o condutor -, não há que se falar em ilegitimidade passiva, devendo ser afastada a ilegitimidade passiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
- REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar.
2. Se a parte Autora comprovou documentalmente os danos materiais sofridos com o acidente de trânsito, a teor do artigo 402 do CC, e se a parte Ré deixou de apresentar prova apta capaz de infirmar as alegações iniciais, o pedido de indenização deve ser julgado procedente. 3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. 4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido”. (TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022 - destaquei).

A apelante sustenta, ainda, que não haveria provas suficientes para caracterizar sua responsabilidade civil, argumentando que o boletim de ocorrência seria documento unilateral e, portanto, insuficiente para demonstrar a existência do acidente e do nexo causal.

Contudo, o conjunto probatório dos autos vai muito além do boletim de ocorrência. Como já mencionado, o autor trouxe documento comprovando que o motorista da requerida conduzia o ônibus n. 3002 no dia e horário do acidente, bem como o referido motorista confirmou o envolvimento no sinistro, apenas alegando que não parou por não ter percebido que o apelado havia se ferido.

Ademais, a prova pericial realizada nos autos (id. 311444383) constatou de forma técnica e objetiva que o apelado apresenta debilidade permanente no segundo e terceiro dedos da mão esquerda, por hipomobilidade, com notórias limitações funcionais compatíveis com o acidente narrado.

No que concerne à dinâmica do sinistro, resta evidente que o motorista do ônibus agiu com imprudência ao trafegar próximo ao veículo estacionado do apelado, contrariando expressamente o disposto no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.

A responsabilidade civil, no caso em tela, decorre da violação ao dever de cautela imposto pelo CTB, que determina que todo condutor deve ter domínio sobre seu veículo e conduzir com a segurança necessária para evitar acidentes, especialmente em se tratando de transporte coletivo, cuja periculosidade intrínseca exige zelo redobrado.

Os documentos médicos, como o prontuário de atendimento hospitalar, também corroboram a ocorrência do acidente nos moldes narrados pelo apelado, demonstrando a existência de fratura exposta na mão esquerda, com exposição de tendões e ossos, lesões totalmente compatíveis com o mecanismo de trauma descrito.

Assim, a alegação de ausência de comprovação de ato ilícito não encontra amparo nos elementos de convicção coligidos aos autos, devendo ser afastada.

Subsidiariamente, a apelante pleiteou o reconhecimento da culpa concorrente do apelado, sustentando que este teria aberto a porta do veículo sem observar o dever de cautela previsto no art. 49 do CTB.

Contudo, tal tese não prospera diante do conjunto probatório dos autos. Primeiramente, cumpre ressaltar que o ônus da prova quanto à culpa concorrente incumbia à apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu adequadamente.

Além disso, deve-se considerar que o princípio da confiança no trânsito determina que o condutor de veículos maiores, como ônibus, deve ter cuidado redobrado em relação aos veículos menores e mais vulneráveis, conforme estabelece o art. 29, §2o, do CTB:

Art. 29. (...)

§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente,
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores
, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres.

No caso em análise, o veículo do apelado encontrava-se estacionado na Avenida General Vale, situação que permitiria facilmente ao motorista do ônibus visualizá-lo e guardar a distância de segurança necessária. A colisão, portanto, ocorreu não por ação imperita do apelado, mas por manifesta falha do condutor do coletivo em observar as normas básicas de circulação.

O condutor do ônibus, inclusive, confessou que visualizou o veículo e percebeu o impacto, afirmando que não parou pois não viu que o requerente havia se ferido, viu apenas o dano no pisca lateral direito do veículo, demonstrando assim sua ciência sobre o acidente e sua decisão de prosseguir sem prestar auxílio.

Portanto, não há elementos nos autos que sustentem a tese de culpa concorrente do apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos aqui expostos. Deixo de majorar os honorários recursais, vez que fixados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025